Tribunal: TJSP
Processo: 2050804-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra parte da decisão que postergou a análise dos pedidos para o momento oportuno – IRRECORRIBILIDADE – Decisão impugnada, ademais, que não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso – Ausência de risco de inutilidade do recurso de apelação (REsp 1.696.396) – Hipótese que não comporta mitigação do rol do art. 1.015 do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.